Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-49.2023.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002120-49.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 052.525.601-61 (APELADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (APELADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), JONATHAN CORREA - CPF: 733.505.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GROSSI SANTANA - CPF: 008.919.811-52 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 052.525.601-61 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. DOIS RÉUS (ANDREIVE E JOÃO). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA ANDREIVE E CONDENATÓRIA PARA JOÃO.
APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL
.
1. RECURSO DO MP.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU ANDREIVE PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI No. 10.826/03.
PROCEDÊNCIA.
COAUTORIA EVIDENCIADA. DECLARAÇÕES COERENTES E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS MILITARES.
ENUNCIADO N. 8 TCCR/TJMT. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ A DEMONSTRAR A UNIDADE DE DESÍGINIOS E A
ATUAÇÃO CONJUNTA DOS APELANTES NA CONDUTA TÍPICA.
PORTE COMPARTILHADO. SENTENÇA REFORMADA.
2.
RECURSO DA DEFESA

(RÉU JOÃO)
.

2.1.

ABSOLVIÇÃO.

F
ALTA DE PROVA DA AUTORIA. ALTERNATIVAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DO PROCESSO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.
EVIDENCIADO O

CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
2.

RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA.
IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO §5o DO ART. 180, CP NÃO ATENDIDOS. VALOR DO BEM RECEPTADO SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS CRIMES. CONFISSÃO DO RÉU DE TER ADQUIRIDO A
RES
POR R$ 6.000,00.
RECURSO
MINISTERIAL

PROVIDO
.
CONDENAÇÃO DE
ANDREIVE
PELA AUTORIA DO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
RECURSO DEFENSIVO
DO RÉU JOÃO

DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Recurso Ministerial: condenação do réu Andreive pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido. Provido.

1.1.
O crime do art. 14 da Lei no. 10.826/03, admite a coautoria ou participação, desde que o sujeito ativo, tenha ciência de sua conduta em transportar armamento sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

1.2.

Na hipótese, não há que se falar em absolvição de um dos réus por fragilidade probatória, se presentes nos autos, elementos de convicção aptos a demonstrar que os dois réus foram surpreendidos transportando artefato bélico no interior do veículo, se ambos, tinham plena ciência da existência do artefato, conforme as palavras firmes, coerentes e harmônicas dos policiais militares que atuaram nas diligências.

1.3.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações indignas de crédito, sobretudo quando coerentes e em consonância com a prova existente nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 TCCR/TJMT.

2. Recurso Defensivo: insurgência do réu João pelo crime de Receptação. Teses desprovidas.

2.1.
Não comprovada a inocência acerca do desconhecimento da origem duvidosa do bem receptado e, por não ter se desincumbido desse ônus, não há como se cogitar da absolvição e tampouco a desclassificação para a modalidade culposa, sobretudo porque comprovado que o réu portou artefato bélico com 15 munições intactas que, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

2.2.
Impossível reconhecer o privilégio descrito no §5o, do art. 180, CP, quanto ao crime de Receptação, se o um dos requisitos não restou preenchido. No caso, o bem receptado, segundo palavras do réu em juízo foi adquirido em valor muito superior ao salário-mínimo vigente à época do crime (R$ 6.000,00)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

João Batista Belarmino de Souza Júnior
foi
condenado pelo
MM
.
Juiz da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT.
, à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por
duas

restritivas de direitos, e pagamento de
20 dias-multa,
pela autoria dos crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo
(
art. 14 da Lei no. 10.826/03) e de
Receptação
(art. 180, CP), em concurso material de crimes (art. 69, CP), enquanto
Andreive Kaique de Oliveira
foi
absolvido
dos mencionados crimes (ID
184574229).

Irresignada, a defesa de
João Batista
pugna a
absolvição
do crime de
Receptação,
porque não haveria prova suficiente para lastrear a condenação; a
desclassificação
para a
modalidade culposa
(art. 180, §3o, CP); ou, ainda, a aplicação da
redutora do privilégio
(art. 180, §5o, CP) (ID 1845428).

Por sua vez, o Órgão Acusatório pretende a
condenação
de
Andreive Kaique
pela prática do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(
art. 14 da Lei no. 10.826/03) (ID 184574244).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
e pela Defesa, são pelo
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(ID 184574250 e
206569470).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso

defensivo
e pelo
provimento
do apelo
ministerial
(ID 212241697), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO E ARMA [ART. 180 DO CP E ART. 14 DA LEI No 10.826/2003 DO CÓDIGO PENAL]
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO

COM LASTRO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – ALTERNATIVAMENTE, POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 180, § 3o DO CP – INVIABILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONFISSÃO DO RÉU;
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO AO RÉU ANDREIVE, A FIM DE CONDENÁ-LO NOS TERMOS DO ARTIGO 14, DA LEI No. 10.826/2003 - POSSIBILIDADE – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONCLUSIVAS CARREADAS NOS AUTOS.
QUANTO AO RÉU JOÃO BATISTA
, O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA, ARGUMENTANDO QUE A DECISÃO SE ENCONTRA CORRETAMENTE APLICADA E FUNDAMENTADA –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 05.12.2023, no município de Nova Canaã do Norte-MT,
João Batista Belarmino de Souza Júnior
e
Andreive Kaique de Oliveira
adquiriram
coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja uma arma de fogo do tipo
pistola, calibre .380, marca
Taurus
, série n. KGS06507
(Fato 1).

Consta, também, que no dia 03.05.2023, as 14h, na Rodovia BR-163, em Nova Mutum-MT,
João Batista Belarmino de Souza Júnior
e
Andreive Kaique de Oliveira
transportaram
e
mantiveram
sob sua guarda, a referida pistola, calibre .380, marca
Taurus,
além de 15 munições do mesmo calibre (Fato 2).

Diante desse cenário, eles foram denunciados pela prática dos crimes dos artigos 180, CP e 14 da Lei no. Lei no. 10.826/03.

Após regular tramitação processual,
João foi condenado
pelo Juízo singular, à pena de
3 anos de reclusão em regime aberto e 20 dias-multa, substituída por duas

restritivas de direitos, pela autoria dos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14 da Lei no. 10.826/03) e de Receptação (art. 180, CP), em concurso material de crimes (art. 69, CP), enquanto
Andreive

foi absolvido
dos crimes.

A
materialidade dos crimes
na espécie, estão comprovadas a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 1
8456967),
Boletins de Ocorrência (ID
184569689 e ID 184574152), Auto de Apreensão (ID 184569691), Laudo de Constatação de Eficiência (ID 184569693), Relatório Policial (ID 1845741857).

É o relato do necessário.

1.

DO RECURSO MINISTERIAL (ANDREIVE)

O Órgão Acusatório de 1o grau almeja a
condenação
de
Andreive Kaique de Oliveira
pela prática o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo
.

Com razão.
Além da materialidade, a
autoria
do crime do art. 14 da Lei no.
10.826/03 também
está comprovada nos autos, a teor das declarações das testemunhas em ambas as fases do processo (ID 184569679, 184569680 e 184574218), exatamente como descrito na denúncia.

Em linhas gerais, os documentos constantes nos autos revelam que
na tarde de 03.05.2023, na Rodovia BR-163, em Nova Mutum-MT,
João Batista Belarmino de Souza Júnior
e
Andreive Kaique de Oliveira
transportaram
e
mantiveram
sob sua guarda, uma pistola, calibre .380, marca
Taurus,
série n. KGS06507

além de 15 munições do mesmo calibre.

De acordo com os policiais militares
Jonathan Correa
e
Celso Henrique Moraes Vendas
, na fase policial, responsáveis pela prisão em flagrante, receberam informações de que dois ocupantes, membros de organização criminosa denominada
Primeiro Comando da Capital
(
PCC
), estavam se utilizando do veículo
Honda Civic,
de cor prata, placa QCR65D65, desta capital com destino ao município de Nova Mutum-MT, para a prática de crimes e munidos com arma de fogo.

Diante disso, os policiais realizaram um bloqueio próximo ao pedágio localizado na rota oeste da BR 163, quando avistaram o referido veículo
Honda Civic
sendo conduzido por
Andreive
, com
João
a bordo, no banco dianteiro. A arma de fogo estava sendo portada pela dupla contendo 15 munições do mesmo calibre, intactas, em baixo do banco dianteiro, a qual foi apreendida pelos policiais.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
Jonathan Correa
e
Rael Airton Barros de Campos
esclareceram que durante a abordagem policial,
questionados se haveria alguma arma de fogo no veículo,

tanto Andreive quanto João responderam que sim,
a qual foi localizada em baixo do banco dianteiro, embora nenhum dos dois tenham assumido a sua propriedade.

Os réus
Andreive
e
João
permaneceram em silêncio na fase policial (ID 184569686 e
184574160).

Em juízo,
Andreive
afirmou que o veículo pertencia ao seu primo,
João
, mas que não tinha conhecimento da arma de fogo. Além disso,
Andrevie
aduziu que foi até o município de Nova Mutum para visitar uma mulher que estaria grávida de seu filho para acompanhá-la no exame pré-natal, já que ela reside naquele município e que soube da existência da arma somente após a preensão dela.

João
confirmou a versão de
Andreive
esclarecendo que o veículo
Honda Civic
é de sua propriedade, que foi prestar serviço na área rural em Nova Mutum, que adquiriu a arma de fogo 15 dias antes dos fatos de uma terceira pessoa (não identificada) e a guardou em baixo do banco dianteiro do passageiro, antes de
Andreive
entrar no veículo, o qual não sabia aonde o artefato estava armazenado (ID
184574218).

A arma de fogo foi devidamente periciada, conforme Laudo de ID 184569693, onde foi constatado que o artefato continha 15 munições de calibre idêntico, intactas, onde se constatou que a arma estava perfeita para uso.

Feitas essas anotações acerca da prova da autoria, se de um lado, realmente, a versão do apelado
Andreive
apresentada apenas na fase policial, está em harmonia com o afirmado pelo réu
João
, no sentido de que
Andreive
não sabia aonde a arma estava guardada no veículo, vejo que, de outro, os depoimentos dos patrulheiros, tanto na fase policial como em juízo, também são coerentes e sem qualquer contradição, dando conta de que abordaram o veículo após uma denúncia noticiando que a dupla estaria com uma arma de fogo dentro do carro para cometer crimes naquela cidade.

Sobre isso, os policiais disseram, de forma harmônica, que o apelado
Andreive
e o réu
João afirmaram igualmente
que havia uma arma de fogo dentro do carro, após serem questionados se haveria ali, algum artefato bélico, como noticiado nas informações recebidas pela equipe policial, embora tenham negado a propriedade dela.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se é assim, apesar da negativa de autoria e, não tendo, o apelado comprovado nenhuma de suas alegações, de que ele teria se deslocado desta capital para o município de Nova Mutum-MT para acompanhar sua ex-convivente no pré-natal de seu filho, a fim de conferir prova verossímil da sua versão dos fatos, pois não trouxe aos autos nenhum comprovante de sua presença no hospital e nem mesmo arrolou sua ex-convivente como testemunha de defesa, ou outra testemunha apta a dar credibilidade em suas alegações, ou mesmo fazer prova de que não tinha nenhum envolvimento com a arma encontrada durante a busca veicular (a evidenciar a plena disponibilidade para todos), não vejo razões para que sua responsabilidade seja excluída.

O que se quer dizer é que o alegado desconhecimento do réu
Andreive
acerca da existência do artefato,
c.v
, além de nada crível, não me convenceu.

Como bem pontuado pelo d. parecerista,
in verbis
: “...
Andreive, por sua vez, confirmou estar ciente do transporte de arma e munições, sem demonstrar surpresa com a descoberta, embora nenhum dos réus tenha assumido a propriedade da pistola (...),
e ainda, que o apelado “
ocupava a posição de motorista durante os eventos em questão, evidenciando sua participação direta no transporte ilegal de arma de fogo”
(ID 212241697).

C
omo cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o CPP, em seu art. 156, que:
“... a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
(Vide: N.U 0001759-96.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

No ponto, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido admite para a sua autoria, o
porte compartilhado, que ocorre quando os envolvidos na prática delitiva, além da ciência da presença de artefato bélico, como no caso em que o réu
Andreive
sabia que havia uma arma dentro do veículo, conforme depoimento dos policiais militares, têm plena disponibilidade para uso.

O crime de
porte/posse de munição
é
crime de perigo abstrato
, ou seja, a possibilidade de ocorrência de algum dano no mundo naturalístico é presumida pelo tipo penal. Logo, a conduta de transportar a arma de fogo constitui crime, ou seja, basta a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo para que se opere a consumação.

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se os seguintes julgados:

“A
jurisprudência tem admitido a possibilidade de concurso de agentes no crime previsto no art.14 da Lei 10.826/03, como porte compartilhado de arma de fogo, configurado quando os agentes, agindo em comunhão de vontades, têm ciência da presença do artefato e plena disponibilidade para utilizá-lo, como verificado in casu, tendo em vista que o apelante, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, voluntariamente aderiu à prática da infração penal, transportando a arma apreendida.” (TJMT. N.U 1002696-86.2022.8.11.0018)
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório
(STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP). (N.U 1004172-98.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). Destaquei.

“(...) O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos (HC n° 477.765/SP; HC no 175.292/RJ). (...). (N.U 0012252-93.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

Enfim,
a simples
negativa
de autoria, desprovida de qualquer elemento de cognição, não gera dúvida apta a manter a absolvição e por isso,
não tendo, o apelado
Andreive
, comprovado que ele não sabia da existência da arma de fogo e que se deslocou desta capital para acompanhar sua ex-convivente em um exame médico, deve ser reformada a sentença absolutória.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME
: PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI No. 10.826/03) – RECLUSÃO DE 2 A 4 ANOS, E MULTA

RÉU
:
ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA

Na 1a fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, entendo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Nesse contexto, fixo sua pena-base no mínimo legal, isto é, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2a fase dosimétrica
, não incidem atenuantes.

Por outro lado, presente a
agravante da reincidência
, haja vista que o réu ostenta PEP de no. 2000023-93.2022.8.11.0086, com Ação Penal definitiva (1000613-24.2021.8.11.0086) pelo mesmo crime na espécie praticado em 22.01.2021 (antes da data dos fatos -
03.05.2023
), com trânsito em julgado em 08.02.2022, ou seja, em observado o prazo quinquenal do art. 64, inc. I, CP, razão porquê aplico a fração aumentativa de 1/6 (Vide:
STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7), e encontro o patamar de
2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na 3a fase dosimétrica, inexistem causas de aumento ou de diminuição, e assim, à mingua de quaisquer causa modificativa da pena, fixo a reprimenda definitiva do réu em
2 anos e 4 meses de reclusão.

Estabeleço
a pena de multa em
11 dias-multa
, em atenção ao

Enunciado no. 33 TCCR/TJMT.

Fixo o regime
semiaberto
para cumprimento da reprimenda,
por se tratar de
reincidente
(art. 33, § 2o, “c”, CP) Sobre o assunto:

“Inviável, in casu, a pretensão de fixação do regime inicial aberto, em vista da reincidência do agravante, consoante orientação do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o qual expressamente prescreve que somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.585.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Em seguida, vejo que os
requisitos legais do art. 44, CP,

não
estão preenchidos, a teor do §3o,
in verbis
:
“
§3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.
A propósito:

“
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PENA. PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME DOLOSO.
IV -
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando configurada reincidência específica em crime doloso
. V - Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-DF 20181010029464 DF 0002860-45.2018.8.07.0010, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/07/2019 . Pág.: 126/139). Destaquei.

2.

DO RECURSO DEFENSIVO (JOÃO BATISTA)

2.1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA

A defesa de
João
requer a
absolvição
do crime de
Receptação,
porque não há prova suficiente para lastrear a condenação ou, a desclassificação a conduta descrita no §3o, do art. 180, CP.

Sem fundamento.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelas provas colacionadas e pelas declarações dos policiais que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de receptação e sabia da origem ilícita do artefato bélico adquirido, tal como narrado na denúncia.

Conforme as provas constantes nos autos, em
05.12.2023,
João Batista Belarmino de Souza Júnior

adquiriu
coisa que sabia ser produto de crime, qual seja uma arma de fogo do tipo
pistola, calibre .380, marca
Taurus
, série n. KGS06507
.

Interrogado em
juízo,
o apelante
João
disse que adquiriu o artefato bélico pelo valor de R$ 6.000,00, de um rapaz de nome “
José”
que estava em uma Fazenda (não identificada) em que
João
prestou serviço, o qual lhe disse que passaria o documento da arma de fogo e que a arma era de propriedade de
José,
o qual não teria mais o contato deste.

Entretanto,
Rodrigo Grossi Santana
, a vítima do crime de Furto, aduziu em juízo, que um indivíduo entrou em sua casa e levou consigo a sua pistola, com algumas munições e carregador. Há nos autos, documento de ID 184574160 - Pág. 33/35, comprovando a propriedade da arma de fogo por parte de
Rodrigo
.

Além disso, os policiais
Jonathan Correa
e
Rael Airton Barros de Campos
afirmaram na fase judicial, que receberam denúncias indicando que dois indivíduos envolvidos com o PCC estariam saindo de Cuiabá para Nova Mutum-MT em um
Honda Civic
, munidos com uma arma de fogo.

As versões apresentadas pela vítima do crime de Furto,
Roberto,
em que teve a usa arma levada naquele crime, e das versões apresentadas pelos policiais, que receberam informações muito precisas sobre as características do veículo e que a dupla se deslocou de Cuiabá para Nova Mutum para a prática de crimes, destoam por completo da versão apresentada pelo apelante
João,
aliado ao documento anexado no feito, comprovando que
Roberto
é o legítimo proprietário do artefato bélico com as munições do mesmo calibre.

Além disso, o apelante João não trouxe nenhuma prova de suas alegações, já que não arrolou testemunhas ou apresentou qualquer prova capaz de desconstituir o elemento probatório constituído nos autos pelo Órgão Acusatório, em claro descompasso com o art. 156 do CPP.

Oras, o apelante
João
adquiriu produto de uma pessoa que não tinha muito contato,
sem sequer se preocupar em verificar a licitude da origem do bem, acreditando que o vendedor, identificado apenas como
José,
fosse, ainda, lhe entregar o registro da arma e a levou no veículo de Cuiabá para Nova Mutum-MT, mesmo sem autorização para tanto.
Se não bastasse o apelante
João
não comprovou que pagou o valor de R$ 6.000,00 pela compra da arma.

Aliado a isso, não se pode perder de vista que ao ser interrogado, o apelante
João
afirmou que comprou a arma de fogo por trabalhar em área rural e em virtude da flexibilização do porte, pois, como aduzindo perla defesa,
in verbis: “disparou-se inúmeras notícias e informações, muitas deturpadas, que levaram a crer ser possível a aquisição de armamentos por qualquer cidadão”.

Se é assim, o apelante, no mínimo, tinha ciência de que a arma de fogo era clandestina, e não fez nenhuma prova, nesses autos, demonstrando a sua boa-fé ou ignorância na compra do referido objeto.

Resta, ao meu ver,
evidente o dolo
na sua conduta ao adquirir os produtos sem averiguar sua origem, em total descumprimento às normas legais, pois sem qualquer registro autorizando o porte ou comprovando a origem lícita do bem.

Nesses moldes, a simples alegação de desconhecimento sobre a origem ilícita não é suficiente para desconstituir as provas que fundamentam sua condenação.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar que agiu sem dolo na prática do delito de receptação, não há razão para absolvê-lo e nem para desclassificar o crime, uma vez que nos autos estão robustamente delineadas as provas de seu conhecimento acerca da origem ilícita dos objetos. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação, não há que se falar em absolvição, de modo que, a posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens, o que não restou evidenciado. (N.U 1010802-96.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse. A apreensão da res furtiva em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso. Rejeita-se a reclassificação do crime para a modalidade culposa se as circunstâncias da apreensão da res furtiva evidenciam o dolo da conduta, não logrando a defesa do réu engendrar álibi plausível para justificar sua posse.”. (N.U 1001338-67.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Acresça-se, por fim, que
a “
ausência de avaliação dos bens apreendidos ou outros elementos de convicção acerca do seu valor inviabiliza a responsabilização por receptação na modalidade culposa”
(TJDFT, AP 0705451-93.2019.8.07.0012, Relator Des Arnaldo Corrêa Silva – 23.7.2021). (N.U 0004900-05.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022

No contexto, é notório que a apelante adquiriu/guardou coisa que sabia ser produto de crime, não havendo, portanto, como acolher seu pleito absolutório e nem mesmo desclassificatório.

2.2.

RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA

Finalmente, a defesa requer a aplicação da figura privilegiada descrita no §3o, do art. 180, CP.

Para o reconhecimento da aludida
benesse,
é necessário que o réu seja primário e o valor do bem receptado, não ultrapasse o valor do salário mínimo à época do fato. Da jurisprudência, colaciona-se escólio de ementa:

“... para a aplicação do benefício previsto na parte final do § 5o, do artigo 180, do CP,
deve estar comprovado que o réu é primário, bem como, que o bem receptado tem pequeno valor, considerando-se como parâmetro o valor do salário-mínimo à época do fato”.
(TJ-DF 07047449020218070001 1659681, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/02/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 23/02/2023).

Sem delongas, no caso, embora o apelante
João
tenha sido considerado primário ao tempo da sentença condenatória,
noutro passo
, o objeto receptado, segundo o próprio apelante em juízo,
foi adquirido pelo valor de R$ 6.000,00,
quantum
muito superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos
, cujo patamar alcançava a cifra de R$ 1.302,00, o que impede a aplicação da
benesse.

Alia-se a isso, o fato de não existir no feito Termo de Avaliação do bem, o que reforça o acerto da sentença nesse ponto.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
dou provimento
ao apelo
ministerial
para
condenar
o réu
Andreive Kaique de Oliveira
pela prática do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(
art. 14 da Lei no. 10.826/03), à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto e
pagamento de
11 dias-multa,
e,
desprover
o recurso
defensivo
do réu
João Batista Belarmino de Souza Júnior.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal acerca da condenação do réu
Andreive
,
com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024